Tribunal: STM
Processo: 7000246-49.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000246-49.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000246-49.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ, Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM.
1. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas.
2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma
constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à
declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar.
3. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 9 de fevereiro de 2021, que condenou o Sd Ex
ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, como incurso no art. 290 do CPM, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, recebida em 18 de setembro de 2020 (Processo Relacionado 140-08 - Evento 1 - Vol. 2), narra a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
seguinte conduta delituosa (Processo Relacionado - Evento 1 - Vol. 1), in verbis:
" Os presentes autos [...] noticiam que no dia 12 de julho de 2020, por volta de 10:45
h, na sede do Destacamento Floresta, em Floresta/PE, foi realizada uma revista
inopinada de armário e de pessoal de todos os soldados daquela OM, tendo sido verificado que,
dentro do tênis do denunciado, foi encontrada maconha, então foi dada voz de prisão ao
indigitado e recolhida a droga para posterior averiguação junto ao órgão competente.
Segundo o condutor e a testemunha inquirida na lavratura do APF, o denunciado
confessou que a substância ali encontrada e apreendida era maconha, e confessou que a
droga era da sua propriedade. Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e a
droga foi apreendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da
droga. [...]
O LAUDO PERICIAL QUÍMICO-TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (EVENTO 20, ITEM 2, FLS.
26/31) CONSTATOU A PRESENÇA DE 10,43 G (DEZ GRAMAS, E QUARENTA E TRÊS
CENTIGRAMAS) DE MACONHA, e os testes laboratoriais resultaram positivo para a
presença de Tetrahidrocanabinol (THC), principal componente ativo da espécie vegetal
Cannabis sativa Linneu (maconha). [...]." (Destaques no original.)
Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (Processo 93-34 - Evento 1 - Vol. 13);
- Termo de Apreensão de Material Entorpecente (Processo 93-34 - Evento 5 - Vol. 2);
- Laudo Preliminar de Constatação nº 0005/2020 (Processo 93-34 - Evento 1 - Vol. 11);
- Exame de Corpo de Delito (Processo 93-34 - Evento 1 - Vol. 12);
- Decisão de relaxamento da Prisão Preventiva (Processo 93-34 - Evento 6 - Vol. 1);
- Alvará de Soltura cumprido (Processo 93-34 - Evento 14 - Vol. 1);
- Laudo Pericial nº 579/2020-SETEC/SR/PF/PE, do Setor Técnico-Científico do Departamento de
Polícia Federal (Processo 93-34 - Evento 20 - Vol. 2 - fls. 26/33 PDF), documento que confirma ser o material
apreendido maconha;
- Termo de Apreensão de Material Entorpecente (Processo 93-34 - Evento 20 - Vol. 2 - fl. 40 PDF);
e
- Certidões de Antecedentes Criminais (Processo Relacionado 140-08 - Evento 39).
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 140-08 - Evento 24 - Vídeos 3/6), o
Acusado confirmou a imputação.
O MPM arrolou as testemunhas Sargento Ex GILBERSON BEZERRA DE MOURA e o Sargento Ex EZEQUIEL DA
SILVA LOPE. A DPU, por seu turno, não arrolou testemunhas.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo Relacionado 140-08 - Evento 26).
Em Alegações Escritas (Processo Relacionado 140-08 - Evento 35 - Vol. 2), o Parquet pugnou pela condenação
do Réu por estarem comprovadas a autoria e a materialidade, requerendo a não incidência do Princípio da
Insignificância, por ser inaplicável ao caso.
A DPU, em Alegações Escritas (Processo Relacionado 140-08 - Evento 38 - Vol. 1) requereu a absolvição do
Acusado Soldado Ex ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, por não
estar comprovado que o Réu recebeu instruções quanto à configuração do crime de posse de entorpecente
dentro do quartel. Pugnou, ainda, pela aplicação do Princípio da Insignificância e pelo reconhecimento da
inconvecionalidade do art. 290 do CPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da
pena no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante indicada, bem como a concessão do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
benefício do sursis, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais exigidos.
Em Sessão de 9 de fevereiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia e condenou o Sd Ex ARMANDO AZEVEDO DA
CRUZ à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, a ser
cumprida em regime inicial aberto, sendo concedido ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Sentença (Processo Relacionado 140-08 - Evento 67 - Vol. 1) foi lida, publicada e assinada naquela mesma
data, intimando-se o MPM em 17 de fevereiro de 2021 (Processo Relacionado 140-08 - Evento 75). A Decisão
transitou em julgado para o MPM em 23 de fevereiro de 2021 (Evento 82 do Processo Relacionado 140-08).
Por seu turno, a DPU, intimada em 19 de fevereiro de 2021 (Processo Relacionado 140-08 - Evento 77),
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação.
Em suas Razões (Evento 1 - Vols. 2/3), a DPU requer a absolvição do Acusado com fundamento no art. 439,
alíneas "b" ou "d", do CPPM. Para isso, alega a ausência de instrução quanto à configuração do crime de posse
de entorpecente dentro da Organização Militar, assim como a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
Pleiteia, ainda, o reconhecimento do Princípio da Insignificância e o consequente reconhecimento de
atipicidade da conduta. Por fim, pugna pelo reconhecimento da inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1 - Vols. 4/5), afirmando estarem comprovadas a autoria e a materialidade
do delito, pugnou pela manutenção da Sentença condenatória, na qual foram refutadas todas as teses
defensivas, renovadas no Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, mantendo a Decisão vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 9 de fevereiro de 2021, que condenou o Sd Ex
ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, como incurso no art. 290 do CPM, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1 - Vols. 2/3), a DPU requer a absolvição do Acusado com fundamento no art. 439,
alíneas "b" ou "d", do CPPM. Para isso, alega a ausência de instrução quanto à configuração do crime de posse
de entorpecente dentro da Organização Militar, assim como a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
Pleiteia, ainda, o reconhecimento do Princípio da Insignificância e o consequente reconhecimento de
atipicidade da conduta. Por fim, pugna pelo reconhecimento da inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
Consta nos autos que no dia 12 de julho de 2020, por volta das 10h45min, na sede do Destacamento Floresta,
localizado em Floresta/PE, foi realizada uma revista inopinada de armário e de pessoal daquela Organização
Militar e, durante a ação, foi encontrada, dentro do tênis do Acusado, substância com características de
maconha.
O Apelante foi preso em flagrante e o material foi devidamente apreendido e encaminhado para realização de
exame pericial. Conforme Laudo de Constatação Preliminar nº 0005/2020 (Processo Relacionado 93-34 -
Evento 1 - Vol. 11), verificou tratar-se de maconha.
O Laudo Pericial nº 579/2020-SETEC/SR/PF/PE, do Setor Técnico-Científico do Departamento de Polícia Federal,
confirmou ser o material apreendido maconha, apresentando massa líquida de 10,43 gramas (dez gramas e
quarenta e três centigramas), confirmando-se a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), principal componente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
ativo da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (Processo 93-34 - Evento 20 - Vol. 2 - fls. 26/33 PDF).
Indene de dúvida é que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de
causar dependência física e psíquica e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de
junho de 2017, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio
de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio dos laudos periciais.
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que no dia do flagrante admitiu que
trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 140-08 - Evento 24 - Vídeos 3/6) o
Acusado, em síntese, reconheceu como verdadeira a acusação. Afirmou estar apenas cumprindo expediente no
dia dos fatos. Confirmou ter sido realizada uma revista, na qual foi encontrada a substância dentro de seu
tênis. Declarou não ter sido encontrada droga em seu armário, inicialmente, mas, voluntariamente, após ter
sido questionado pelo Sargento Ex GILBERSON BEZERRA DE MOURA, entregou a droga que estava dentro do
tênis. Afirmou, ainda, tratar-se de uma quantidade aproximada a 10g (dez gramas) de maconha. Relatou não
ter levado a substância ao quartel, mas solicitou que outro militar comprasse a droga para ele, pelo valor de R$
40,00 (quarenta reais).
Destacou não ser viciado em substância entorpecente, mas, por fraqueza, por estar longe da família e por não
poder sair em decorrência da pandemia, acabou fazendo uso da droga. Declarou, por fim, não ter utilizado a
droga dentro da Organização Militar e confirmou ter recebido instruções sobre o crime pelo qual foi acusado.
Além disso, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia.
As testemunhas arroladas pelo MPM assim se manifestaram quanto ao fato:
O Terceiro-Sargento Ex GILBERSON BEZERRA DE MOURA (Processo Relacionado 140-08 - Evento 24 - Vídeo 2)
declarou, em resumo, ter realizado a revista no Acusado. Confirmou a confissão feita pelo Réu no momento da
apreensão da droga. Destacou ter sido o Acusado encaminhado ao Comandante do Destacamento, para
adoção das providências cabíveis em relação ao Auto de Prisão em Flagrante.
Por sua vez, o Sargento Ex EZEQUIEL DA SILVA LOPES (Processo Relacionado 140-08 - Evento 24 - Vídeo 3)
embora tenha afirmado ter conhecimento da ocorrência, não presenciou o momento do flagrante e não
apresentou informações relevantes para o deslinde do feito.
Sendo assim, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como maconha, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade que possa socorrê-lo.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de maneira
livre e consciente, mantido a droga consigo no interior da Organização, conhecedor de que o fato configura a
infração prevista no art. 290 do CPM.
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância,
pela atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
penal incriminadora. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos
crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Não existe a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é
condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime
militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por
militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que prejudica e
compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das
instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da
ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em
atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios
basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da
especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação
aos Princípio da Insignificância. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime". (STM -
Apelação nº 7000220-22.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 18/6/2019, Data de Publicação: 28/6/2019.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 700017433.2019.7.00.0000, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 18/6/2019); Apelação nº
700008085.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (julgada em
15/8/2019); Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
(julgada em 21/8/2019).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra Dra.
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011.)
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Por esses motivos, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que
o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre
as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar o Princípio da Insignificância e não merece prevalecer a tese
de ausência de potencialidade lesiva, como requer a Defesa, diante das razões explicitadas e da repercussão
negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da condenação penal.
A DPU pleiteia, ainda, a absolvição do Réu, sob o fundamento de que não teria recebido instruções de que a
posse de entorpecentes dentro de Organização Militar configuraria crime. Ora, tal alegação não merece
prosperar. Isso porque, além de o Acusado ter conhecimento de que se tratava de substância de uso proscrito
perante a sociedade civil, mais ainda o é dentro de uma Organização Militar.
Vale destacar, também, que o próprio Acusado, em seu interrogatório, reconheceu ter recebido instrução
acerca da vedação de ingresso de substância entorpecente dentro do quartel e, embora pudesse ter agido de
forma diversa, não se absteve de trazer consigo a substância e ignorou o caráter criminoso de sua conduta.
Não fica redundante acrescentar que as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte e o uso de substâncias ilícitas para militares
portando fuzis seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins a que se destinam aquelas instituições.
Por fim, vale dizer que não há inconstitucionalidade do tratamento penal do CPM para a conduta de portar
drogas em local sujeito à Administração Militar. Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como todo o
Código Penal e Processual Penal Militar, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal, não
havendo falar em inconstitucionalidade nem em inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas por
meio do art. 290 do CPM, como sustenta a Defesa.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional
nos termos do § 3°, do art. 5°, da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar. Ou seja,
o CPM também não conflita com as ditas convenções.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/07/2021 16:46:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e790db2d
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI
13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A
insurgência da Defensoria Pública da União relacionada à 'ausência do Auto de Apreensão',
veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão
consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-
se, contudo, que o posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar (STM) indica que
a ausência do referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto
que a condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da
hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da
materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada. II - O art.
290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das
Forças Armadas. III - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização
do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição da República. IV - A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar - a atitude do civil ao utilizar
droga em área sujeita à Administração Castrense transparece o escárnio com a autoridade
constituída das Forças Armadas. V - A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e
pela perfeita adequação típica do fato à norma incriminadora. VI - O porte e o uso de drogas
em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a
incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. VII - Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida." (STM - Apelação nº 7000370-66.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/11/2020,
Data de Publicação: 16/12/2020.) (Original com grifos.)
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 700068327.2020.7.00.0000, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em 3/12/2020), Apelação nº
700018880.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (julgado em 11/2/2021),
e Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(julgado em 20/8/2020).
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000246-49.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Declaração de Voto

Mérito

Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos autos, nos termos do § 8° do
art. 52 do RISTM.
A admissibilidade do Recurso encontra-se adequadamente equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foi negado provimento ao
Recurso defensivo para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória imposta ao Sd Ex ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da convergência com o Voto condutor da
lavra do Ministro Relator Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido em relação ao
mérito do Apelo, apresento os fundamentos pelos quais pautei o meu posicionamento, fruto do estudo
aprofundado do caso submetido à apreciação da Corte, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser
agregadas.
1. O Pleito recursal e a impugnação ao pedido.
A Defesa pugna pela reforma da Sentença atacada para obter a absolvição do acusado com
fundamento no art. 439, alínea "b" ou "d", do CPPM.
A argumentação defensiva baseia-se no reconhecimento da inconvencionalidade do art. 290 do CPM;
na suposta ausência de culpabilidade do agente, diante da alegada inexistência de instrução militar
difundindo alerta quanto à configuração do crime de posse de entorpecente em área sujeita à Administração
Militar; na falta de lesão ao bem jurídico tutelado; na atipicidade da conduta; e na aplicação do Princípio da
Insignificância.
Por seu turno, em Contrarrazões, o MPM opõe-se à pretensão defensiva, sustentando o não
provimento do Recurso, com a consequente manutenção da Sentença questionada, haja vista a
comprovação da autoria e da materialidade delitivas.
Numa síntese apartada e preparatória para a consolidação do Voto de Revisão, esclareço que não
houve contestações da Defesa quanto à cadeia de custódia, ao Termo de Apreensão ou sequer sobre as
perícias técnicas. Esse cenário evidencia que todas as providências jurídicas, adotadas em sede
investigativa dos fatos, estão em conformidade com a Lei.
2. A Posição do Relator.
As teses esposadas no Recurso não são passíveis de atendimento.
Por isso, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Apelo defensivo.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. O art. 290 do CPM e a sua conformidade constitucional.
A Defesa expõe a suposta inadequação da tipificação trazida no art. 290 do CPM, no concerto com o
ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, com o Texto Constitucional. Eventualmente, alega descompasso
com o arcabouço normativo que emana dos Tratados e das Convenções internacionais, incorporadas no
acervo legal do país, consoante o trâmite previsto para a sua ratificação (positivação de normas
internacionais).
A despeito da argumentação defensiva, a efetividade da tipificação trazida no art. 290 do CPM
permanece irretocável. A vigência do dispositivo não sofreu qualquer alteração diante do entrelaçamento
legal, para o qual concorreram outras normas mais recentes.
Inexiste qualquer repercussão no campo jurídico tendente a infirmar a aplicabilidade da referida
incriminação, tampouco a desqualificação ou a redução de seu poder sancionador.
Ademais, no plano da validade constitucional, a Corte Suprema e o STM já consolidaram o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
entendimento da plena eficácia do dispositivo, consoante o fenômeno jurídico da recepção, por se
harmonizar com a Carta Fundamental. Nessa esteira, a incidência do Princípio da Especialidade tem
relevância.
A propósito, o STF já apresentou enfática análise da constitucionalidade do referido dispositivo do
CPM, conforme se vê na Ementa a seguir:
"Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já
assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez,
a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.".
[STF. ARE nº 856.183 AgR (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo)/DF.
Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão julgador: Segunda Turma. Julg.: 30.6.2015. Public.: DJe
de 24.8.2015.] (Grifos nossos.)
De igual forma, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, consta do acervo jurisprudencial
do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE
RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A
autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos,
sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código
Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda
penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de
pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar
brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade
de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições,
mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora
a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça
Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código Castrense. VI.
Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares:
hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da
Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento inicial da execução da pena, 'ex vi' do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal,
em caso de descumprimento do 'sursis', tendo em vista que o Réu já foi licenciado do
serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho.
Julg.: 27.2.2019. Public.: DJe de 19.3.2019.) (Grifos nossos.).
Portanto, a tipificação trazida no art. 290 do CPM tem a sua conformidade constitucional validada.
Como corolário, o tema da inconvencionalidade do art. 290 do CPM, igualmente, não tem respaldo. A
aplicabilidade do referido dispositivo da Lei Penal Militar, ora questionado, não traduz qualquer rompimento
com os termos de Convenção Internacional, sobre a repressão ao uso de entorpecentes, da qual o Brasil seja
signatário.
Pelo contrário, observada a autonomia que o Estado Brasileiro detém, aparelhou-se a seara
castrense, munida do Princípio da Especialidade, com os instrumentos legais apropriados para coibir
condutas danosas, deste jaez, no seio das Forças Armadas, diante do diferencial protetivo aos valores
tutelados.
Nesse giro, a alegada incorporação dos Tratados internacionais à ordem jurídica do país apenas terá

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
o patamar de norma constitucional (Emenda Constitucional) se respeitada a tramitação especificada no art.
5º, § 3º, da Carta Magna. Em decorrência, ficou assentado que as Convenções de Nova Iorque (de 1961) e
de Viena (de 1971 e de 1988) assumiram a categoria de normas infraconstitucionais.
Assim, a criminalização da posse, do depósito e do fornecimento de entorpecente, entre os demais
núcleos do tipo penal estabelecidos no art. 290 do CPM, encontra-se em perfeita consonância com o
ordenamento jurídico pátrio. E mais, o dispositivo não se contrapõe ao teor das Convenções de Nova Iorque,
de Viena, tampouco aos demais instrumentos normativos no âmbito da ONU instituidores da "chamada
política mundial sobre drogas", apontadas como violadas, conforme a argumentação defensiva.
Nessa esteira, o pretendido desfecho pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM não prospera.
Este entendimento está respaldado em precedentes do Tribunal, como os que seguem:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). (...) PORTE E USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. (...) TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. (...) III - O art. 290 do CPM, além de
recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as convenções
de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. A literalidade das redações das referidas convenções não
permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Ao
contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a
legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas. Por
uma simples razão de política criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei
11.343/2006 buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da
conduta. IV - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a
penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo
art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna. V - Os crimes de perigo abstrato não
exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O
legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado,
ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar que "traz consigo" substância
entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente, representa grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua punição é uma
necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico. (...). IX -
Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida".
(STM. Apelação nº 7000654-74.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julg.: 25.3.2021. Public.: 16.4.2021) (Grifos nossos); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE
DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. As
convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art.
290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no
contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade,
dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes
do STM. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000440-83.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo. Julg.: 11.3.2021. Public.: DJe de 6.4.2021) (Grifo nosso.)
Ainda, nesse tema em particular, trago à colação o teor das Contrarrazões do MPM, as quais
enfatizam a autonomia do Brasil para disciplinar a sua política de repressão ao uso de entorpecentes, para
coibir a dilaceração dos valores da sociedade. Extrai-se do aludido pronunciamento do Órgão Ministerial
(Evento 1, Doc. 5, desta Apelação):
"(...) É dizer, as duas Convenções tantas vezes citadas pela defesa (que jamais
menciona a índole nitidamente incriminatória e patentemente punitivista destes atos
internacionais) ressaltam vigorosamente que o Brasil pode livremente incriminar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
posse ilegal de substâncias entorpecentes em seu território nacional (como o fez no
art. 290 do CPM) e pode impor sanções penais de privação da liberdade (como o fez,
naquele mesmo tipo penal, ao cominar a pena de reclusão de 1 a 5 anos).
Sem razão, portanto, a inverídica alegação do apelante de que a Convenção de
Nova York e a Convenção de Viena 'teriam proibido' a incriminação da posse ou da guarda de
substâncias entorpecentes em lugares sujeitos à administração militar, e que 'por isso o art.
290 do CPM seria inconvencional', uma vez que tais atos internacionais prescrevem
exatamente o oposto do alegado pelo apelante. (...)". (Grifos do original)
Como complementação, o Parecer da PGJM enfatizou a impropriedade deste pleito defensivo (Evento
6, desta Apelação):
"(...) 9. Da mesma forma, carece de suporte a alegada inconstitucionalidade, ou
inconvencionalidade, do art. 290 do CPM, frente às disposições da Convenção de Nova Iorque
de 1961 - Convenção Única sobre Entorpecentes, promulgada pelo Decreto n.º 54.216/1964,
e da Convenção de Viena de 1988, promulgada pelo Decreto n.º 154/1991.
10. Isso porque, conquanto as mencionadas Convenções disciplinem a necessidade de
impor apenas a reabilitação dos usuários de drogas, em casos de crimes de menor
reprovabilidade, elas não são aplicáveis ao delito militar de posse de entorpecente. Tal
tratamento diferenciado se deve ao fato de que os efeitos nefastos do porte de substância
entorpecente, dentro de área sob Administração Militar, atinge toda a coletividade militar,
porquanto os militares - dentre outras nuanças - estão submetidos a princípios rígidos de
hierarquia e disciplina e tem por atividade corriqueira o manuseio de artefatos bélicos de alta
potencialidade lesiva, pelo que o resultado lesivo ultrapassa, em muito, a esfera individual do
agente, chegando a atingir - em última análise - o próprio funcionamento e operacionalidade
das Forças Armadas.
(...)
13. Portanto, em arremate, temos que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela atual
Constituição da República, encontrando-se em plena vigência, dado que é formal e
materialmente compatível com a Carta Magna vigente, sendo também compatível com as
Convenções de Nova Iorque de 1961 e Viena de 1988, devendo ser rejeitada a tese defensiva
esposada".
3.2. O pretendido enquadramento do agente como "inculpável" (Erro de Direito - art. 35 do CPM), por
suposto desconhecimento da "norma proibitiva" (art. 290 do CPM).
A Defesa aduz a ausência de culpabilidade do agente, diante da alegada inexistência de instrução
militar difundindo alerta quanto à configuração do crime de posse de entorpecente em área sujeita à
Administração Militar.
A afirmação é inverossímil, pois não se coaduna com o conjunto probatório.
No bojo da instrução criminal, por ocasião do interrogatório, o réu confirmou ter ciência da proibição
de portar entorpecente no ambiente castrense.
O subterfúgio utilizado para camuflar o entorpecente, entre os seus pertences, se coaduna com a
declaração prestada (interrogatório). Ao revés, distancia da versão que compõe a estratégia da DPU.
Está nítido que o réu adotou o cuidado especial de dissimular a posse da substância proibida. A
droga estava guardada dentro do calçado (e bem internamente). Apenas o sacolejar leve (como ocorreu no
momento da revista no armário), seria insuficiente para o expelir do esconderijo.
Corroborando, ainda no interrogatório, foi dito que, para não levantar suspeitas, pretendia-se usar o
tóxico em área externa ao Destacamento Floresta.
Diante dessas declarações (do próprio réu), o agente procedeu criminosamente, fora dos padrões
ditados pelas normas às quais estava submetido.
A tese calcada no pretenso erro de direito (art. 35 do CPM) não serve para exculpar o agente.
Ademais, se fosse o caso de aplicação do citado instituto, tão somente impactaria na atenuação da pena ou
na sua substituição por outra menos grave. A matéria suscitada jamais estaria alinhada como suporte para a
pretendida absolvição.
Corroborando com a abordagem empreendida, nas Contrarrazões, o Órgão Ministerial apresenta a
síntese apropriada para refutar o presente pleito defensivo (Evento 1, Doc. 5, desta Apelação):
"(...) 3) O instituto do erro de direito não tem qualquer efeito jurídico quando
inescusável, e no caso dos autos sequer houve qualquer erro por parte do
apelante. E ainda que fosse a hipótese de erro de direito escusável — situação
raríssima, e ainda assim reservada a crimes militares próprios, perpetrados por militares
inexperientes, que venham a exigir, no caso concreto, um alto grau de conhecimento técnico

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
(ou militar) no comportamento incriminado —, ele apenas atenuaria a pena, ou
permitiria a aplicação de espécie punitiva mais branda, porém jamais autorizaria
considerar o fato apenas como transgressão disciplinar, pois isto de modo nenhum
está previsto no art. 35 do CPM.
Sobre o tema assim já se pronunciou o STM, indeferindo o argumento do erro
de direito:
' A aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal
Militar condiciona a sua incidência à comprovação de que o agente
supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei,
somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável
quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas
circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor. (...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade'. (STM, Apelação n.º 150-
87.2015.7.09.0009/MS; Relator: Ministro Cleonilson Nicácio Silva; Decisão:
26/10/2017) (...)". (Grifos do original)
Em reforço, o pronunciamento da PGJM enfatiza a impropriedade do pleito defensivo, trazendo a
lume, inclusive, trecho da Sentença recorrida (Evento 6, desta Apelação):
"(...) 14. Na sequência, no que se refere à alegada ausência de dolo, já que o então
Soldado Azevedo não teria recebido instruções sobre o crime militar de posse de
entorpecentes, tal tese defensiva se esboroa diante do teor do interrogatório judicial, quando
o mesmo confirma ter sido orientado sobre a vedação da entrada de entorpecente em local
sob Administração Militar (arquivo 6-VIDEO do evento 24 da Ação Penal Militar nº 7000140-
08.2020.7.07.0007/PE), o que, aliás, é algo público e notório.
15. No ponto, há de transcrever-se parcela da correta fundamentação da Sentença de 1º
Grau, que abordou compropriedade a questão:
'(...) No que toca à culpabilidade, o réu é cônscio, nada tendo a falar em
contrário. Outrossim, estamos diante de réu que recebeu instrução sobre a
vedação de ingresso com substância entorpecente no quartel, tal como
admitido por ele próprio em juízo (Evento 24 víd-06). Por fim, poderia ter
agido de maneira diferente, abstendo-se de trazer ao quartel substância tão
nociva à saúde, diante da orientação dada no meio militar, não apenas quanto
ao seu caráter criminoso como também destrutivo da família e da sociedade. (...) (fls.
05 e 18 da Sentença de 1º Grau - evento 67 da Ação Penal Militar nº 7000140-
08.2020.7.07.0007/PE - os negritos não correspondem ao original)'.
16. Importante chamar a atenção o entendimento de que (...) o desconhecimento da lei
não serve de escusa para isentar-se de culpa e o réu era plenamente capaz de entender o
carácter ilícito de seu comportamento e, portanto, deveria se portar com retidão. Não se
configura a hipótese do 'erro de direito' (art. 35 do CPM), visto que a suposta ignorância do
réu revelou-se inescusável, ou seja, estava plenamente ao alcance do militar conhecer do
viés de ilicitude de sua ação, ao ingressar com drogas no aquartelamento (...). (STM,
Embargos de Declaração nº 0000130-65.2013.7.02.0202, Relator para o Acórdão Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, Julgamento em 18/11/2015 e Publicação DJe de 27/11/2015 -
negritei trechos) (...)". (Grifos do original)
Portanto, a alegação defensiva, no intuito de exculpar o agente por supostamente desconhecer a
norma proibitiva (art. 290 do CPM), carece de suporte e, inclusive, as próprias declarações do réu não lhe
conferem apoio.
3.3. A alegada ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Atipicidade da conduta.
A Defesa argumenta ser necessária lesão significativa aos bens jurídicos relevantes à sociedade
para, num juízo de tipicidade material, atrair a incidência da Lei Penal. Em complementação, alude ao
caráter fragmentário do Direito Criminal para dissuadir o seu eventual escopo repressivo.
Sob esse formato, aduz a necessidade de reconhecimento da atipicidade da conduta (ou,
alternativamente, de causa supralegal de exclusão de ilicitude), diante da alegada falta de resultado jurídico
legitimador da apenação, haja vista, na sua óptica, a irrelevância do comportamento, o qual sequer produziu
lesão efetiva à saúde pública.
A tutela penal em evidência não se limita à esfera da saúde do agente, tampouco se estende apenas
ao âmbito da sua coletividade. O seu escopo transcende esses limites. Assim, reverbera na observância à
hierarquia e à disciplina militares, na funcionalidade das instituições militares (incluídas a regularidade, a
operacionalidade e a eficiência), na segurança orgânica da OM, na integridade física dos companheiros de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
caserna, entre outros aspectos.
Militar entorpecido dentro da OM é totalmente inconcebível, sobretudo se estiver em atividade de
vigilância (de serviço de guarda). Ter a substância tóxica em depósito, no alojamento, é o prenúncio de
desfecho desastroso, o qual pode ceifar vidas. Há gama de fragilidades e de riscos envolvidos. Nunca é
possível prever o que a psique do indivíduo tem acumulado (ou possa reproduzir) para desaguar num
episódio de destempero comportamental impulsionado pelo efeito alucinógeno produzido pelo entorpecente.
Recentemente, foi divulgado incidente em Hotel no Rio de Janeiro/RJ, o qual vitimou renomado artista do
ramo musical (MC Kevin). A investigação desse caso associa o consumo de drogas como influenciador do
trágico epílogo.
A juventude, em desnorteio, está em busca de aventuras, as quais, não raro, podem lhe custar a vida
ou a liberdade. Nesse âmbito, a desagregação familiar (local indicado para a formação do caráter do
indivíduo) reflete no declínio da sociedade. Sob esse cenário, torna-se comum vários noticiários retratarem
catástrofes relativas à destruição de vidas tendo correlação com entorpecentes.
As Forças Armadas não estão imunes a essa "contaminação" que emerge da sociedade
contemporânea. Entretanto, em direção reversa ao "precipício" vislumbrado na esfera civil, os Comandos
têm implementado medidas de melhoria das relações interpessoais, bem como têm se imbuído na
identificação precoce de situações problema, sujeitando-as aos devidos encaminhamentos.
As revistas pessoais e nos pertences dos militares exsurgem como medidas profiláticas tendentes a
coibir o uso de drogas no quartel. Essa estratégia tem se mostrado efetiva na prevenção de "ocorrências
explosivas" no âmbito da OM. Como no caso em análise, a apreensão da droga se dá enquanto permanecia
guardada (em depósito, no armário do alojamento).
É mister o investimento estatal para a difusão de mentalidade de resistência ao uso de
entorpecente, nos ambientes em que há o predomínio de jovens. Nessa direção, os objetivos de vida
saudável devem ser enaltecidos e incentivados.
Sob qualquer ângulo, o ingresso de pessoa na dependência química representa um desastre. A
prevenção é eleita como ferramenta hábil ao combate desse mal. No entanto, para aqueles que percorreram
o caminho da iniciação (no entorpecente) essa tarefa não se resume à fórmula simplista. Há emaranhado de
aspectos (atrativos/repulsivos), os quais não podem ser negligenciados, merecedores de rompimento
definitivo. Atrás do usuário, há o fornecedor, o qual também desempenha o papel de estimulador da imersão
profunda do dependente. Essa relação representa negócio implementador de fonte de lucro e exercício de
poder. O traficante está ávido por incluir, na lista dos seus devedores, militares que lhe possam trazer
benefícios, os quais, não raro, incluem informações privilegiadas, serviços (manutenção em armas etc) e o
fornecimento de materiais, entre eles, munições e armamentos.
Infelizmente, se permanecer o ritmo de ocorrências dessa espécie, no horizonte poderá ser
vislumbrado o comprometimento das ações de combate à criminalidade organizada, a qual estará
aparelhada com armamento similar (ou superior) ao da Força regular e, inclusive, com os favores
provenientes de seu "pessoal infiltrado". Constitui-se no presságio de guerrilha urbana.
Todo o contexto exposto compõe o bem tutelado pelo art. 290 do CPM. Portanto, os seus limites
extrapolam a saúde do indivíduo (usuário) e da coletividade.
Nesses termos, está evidente que os fatos em análise se ajustam ao escopo da tipificação em tela e,
por isso, dada a tipicidade material, justifica-se a persecução penal, tornando o agente merecedor de
repressão criminal. A pretensão absolutória, baseada na falta de violação ao bem jurídico tutelado no tipo
penal em contexto, não merece prosperar.
Do acervo jurisprudencial do STF, extrai-se precedente que trata, com bastante clareza, do
diferencial entre o escopo do art. 290 do CPM em comparação à legislação instituidora do Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei nº 11.343/2006). A Ementa foi redigida com o seguinte teor:
"Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. (...) 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei 11.343/06, como já ocorria no período
anterior, ainda sob a vigência da Lei 6.368/76. 3. Direito Penal Militar protege
determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4. Bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar
usuário de substância entorpecente, mas, a tutela da regularidade de operação e
funcionamento das instituições militares. (...) 8. Ordem denegada.".
(STF. HC nº 99.585/SP. Relatora Ministra Ellen Gracie. Órgão Julgador: 2ª Turma. Julg.:
30.11.2010. Public.: DJe de 15.2.2011.) (Grifos nossos.)
3.4. Quanto à incidência do Princípio da Insignificância.
A DPU pretende obter a absolvição do réu, com fundamento no Princípio da Insignificância.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
O argumento da Defesa está calcado na quantidade de material entorpecente apreendido -
"trouxinhas" de material vegetal parcialmente seco, com coloração marrom esverdeada, cuja massa foi
aferida em 10,43 g (dez gramas e quarenta e três centigramas) (consoante o Laudo Pericial - Química
Forense).
Na óptica defensiva, não houve lesão suficiente ao bem jurídico tutelado pela norma penal castrense,
bem como a conduta não está revestida de periculosidade social, situação que justificaria o afastamento da
reprovabilidade do agente. Por essa razão, pretende que a conduta seja considerada atípica, em face da
inexistência da tipicidade material.
A ponderação defensiva é inidônea para sustentar a pretendida absolvição.
O estudo em tela, como aparentemente sinaliza a Defesa, não deve se limitar apenas ao campo da
quantificação do material apreendido, o qual, por si só, justificaria a sanção no contexto doloso. Para além,
no presente Processo, a massa de entorpecente apreendida supera aquelas que, também sob a alegação de
insignificância, em outros casos, o Tribunal manteve a condenação. O argumento defensivo encontra-se
suficientemente esvaziado.
Em outra perspectiva, a análise focada no poder alucinógeno e destrutivo que emana das
substâncias entorpecentes é, via de regra, suficiente para aniquilar a pretensão defensiva de aplicação do
Princípio da Insignificância. Outra solução para esta questão penal, se aplicada, afrontaria a
Proporcionalidade exigível ao exame jurídico da questão de fundo, da qual irradia a total incongruência do
uso de entorpecente no quartel.
Com base no interrogatório, apurou-se que o agente não se dizia viciado; o episódio representou
momento de fraqueza; e o réu encontrava-se arrependido. Todas essas circunstâncias, ainda que reunidas
com a alegada insignificância, não contribuem para o desfecho absolutório.
A infringência legal, no caso, assume elevada grandeza, sobretudo diante da constatação de se
tratar de militar que, embora tivesse o sonho de seguir na trajetória militar, descuidou de questão
comportamental essencial. A potencialidade de ocorrência de eventos danosos era iminente, inclusive em
eventual serviço armado. Com efeito, haveria a exposição da segurança orgânica da OM, bem como riscos à
integridade física dos companheiros de farda. Há de se considerar que uma pessoa drogada, sobretudo o
iniciante, está sujeita à perda do seu autocontrole emocional. Por isso, fica propensa à adoção de atitudes
incompatíveis com a boa convivência. Numa possível reação destemperada, poderá tornar-se agressiva e,
ainda, mergulhar em perigosas alucinações psicóticas, fugindo à sua própria realidade.
Assim, além de a conduta consubstanciar ataque à própria saúde, o usuário de entorpecente expõe
aqueles que com ele convivem aos incalculáveis infortúnios advindos do delito.
Sistematicamente, em processos dessa natureza, têm sido emitidos pronunciamentos do perigo ao
qual está exposto o agente e os que o ladeiam no cotidiano. Uma pessoa escravizada pelo tóxico fica a
mercê do seu fornecedor. Apoiado nessa dependência, o traficante pode, inclusive, alcançar informações
reservadas ou favorecimentos que têm o condão de comprometer a segurança da OM. As armas que
guarnecem o quartel são cobiçadas pela criminalidade. Essa questão tangencia o problema das drogas nas
Organizações Militares (OM). Torna-se uma repercussão que merece cuidadosa análise. É uma problemática
latente.
No tocante à violação normativa, faz coro a abordagem dita alhures [1]:
"(...) a quantidade da droga definitivamente não constitui elemento normativo do art.
290 do CPM e não tem nenhuma relevância para a configuração do delito. Como visto, o bem
tutelado pela norma vai além da saúde pública, alcançando a própria estrutura e
funcionamento da organização militar, o que evidencia a tutela da disciplina. Assim, a
responsabilização penal militar visa evitar que drogas ilícitas adentrem as instituições
militares e comprometam a operacionalidade das Forças Armadas".
A vigilância à contaminação da juventude com esse mal não pode ser abrandada, sobretudo no
âmbito da caserna. Nesse jaez, condutas distorcidas no seio da tropa repercutem como intoleráveis. Por
isso, o flagrante de uso/posse de entorpecente em área sob a Administração Militar assume relevância
estratégica, pois afeta a qualidade da relação jurídica existente entre o militar (usuário/traficante) com a
Instituição, com a qual possui vínculo funcional. A salutar manutenção dessa relação impõe o compromisso
de observância de valores inegociáveis, como: a disciplina, a hierarquia, a honradez, o civismo, a
austeridade, o respeito às leis e à ordem, a confiança, entre outros.
Esta espécie de abordagem já inspirou decisões do STF e do STM, à luz das Ementas transcritas a
seguir:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
PROPORCIONALIDADE. (...) 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à
recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que 'o art. 290,
caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006' (HC 119.458/AM, Rel.
Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada.".
(STF. HC nº 123.190/DF. Relatora Ministra Rosa Weber. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julg.:
2.6.2015. Public.: DJe de 16.6.2015.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...) PORTE DE ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. TIPICIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou
o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra
especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do princípio da
insignificância. (...) 8. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7000599-94.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julg.: 29.10.2018. Public.: 7.11.2018.) (Grifos nossos.)
Portanto, em sentido reverso à pretensão defensiva, a prática delitiva encartada neste Processo,
diante de suas particularidades, das repercussões que produz e da premente vigilância exigida das
autoridades militares, não enseja a incidência do Princípio da Insignificância.
Neste contexto, a aplicação dos cânones penais permanece irretocável.
4. A Sentença.
Sobre a autoria e a materialidade delitivas, agrego a este Voto os termos consignados na Sentença,
os quais trouxeram suficiente fundamento para o decreto condenatório (Processo relacionado: APM nº
7000140-08.2020.7.07.0007, Evento 67):
"(...) Ao ser interrogado em juízo, o Acusado afirmou que não é usuário de drogas,
admitindo que solicitou a outro militar, cujo nome não forneceu, que levasse a droga para o
quartel, onde de fato a recebeu.
O réu confirmou ter recebido instrução sobre o caráter criminoso do porte de drogas
dentro da caserna, consoante verificado no seu interrogatório, de modo que se afasta, de
logo, a alegação da defesa de desconhecimento acerca do caráter ilícito da conduta ora
analisada.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos laudos periciais que constam
dos autos. O Laudo de Constatação Preliminar, LAUDO N° 0005/2020-DPF/SGO/PE (QUÍMICA
FORENSE), datado de 12 JUL 2020 e o LAUDO DEFINITIVO Nº579-2020 SETE/SR/PF/PE
(QUÍMICA FORENSE), datado 18 AGO 2020, ambos emitidos pelo Setor Técnico Científico da
Polícia Federal de Pernambuco.
Da mesma forma, resta incontroversa a autoria delitiva, pois, além da própria confissão
do Acusado, as testemunhas ouvidas em Juízo, cujas sínteses das declarações constam do
relatório, foram uníssonas em confirmar que a maconha estava acondicionada no sapato do
Acusado, não havendo qualquer dúvida acerca deste fato (Evento 24).
(...)
Também não é digna de consideração suposta imprecisão acerca da concentração do
princípio ativo THC, como sendo fundamental para a caracterização do delito em debate.
Neste sentido, o laudo pericial químico-toxicológico do Evento 20 - Doc. 2 espanca
qualquer dúvida ao afirmar a presença de THC (tetrahidrocanabinol), princípio ativo da
maconha, na substância apreendida, ilustrando, inclusive com gráfico comparativo dos
espectros de massa do mencionado princípio ativo.
'Ad argumentum tantum', quanto à pureza da substância, observa-se que no crime do
artigo 290 do CPM é necessário apurar a natureza e a quantidade da substância apreendida,
mas é irrelevante quantificar a pureza e as doses que poderiam ser produzidas. Ou seja,
independentemente da pureza do entorpecente, a quantidade apreendida representa o
efetivo volume disponível para o consumo ou traficância.
Da mesma forma, não é necessária a menção expressa do THC (tetrahidrocanabinol) no
laudo pericial quando há elementos suficientes para considerar o material apreendido como
substância entorpecente ou psicotrópica, causadora de dependência física ou psíquica, nos
termos da legislação penal vigente. (...)".
É desnecessário somar qualquer outro fundamento à condenação. A culpabilidade do agente está
adequadamente demonstrada. A Sentença deve ser mantida, em seus balizados termos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2021 20:22:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bf23077b
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM é pela responsabilização criminal do réu, haja vista a presença dos
elementos incriminadores na conduta perpetrada.
O Parecerista enfatiza que a aspiração defensiva, por qualquer de suas teses, não merece
acolhimento. Consta no Parecer (Evento 6 desta Apelação):
"(...) Em fecho, acresço que o crime militar de posse de drogas é de perigo abstrato, não
se discutindo a concretude da ofensa, pois presume-se o perigo representado pela mera
existência de droga em poder de militares ou de civis no interior do quartel, na medida em
que se trata de conduta potencialmente perigosa para a saúde da comunidade castrense. Por
isso, o perigo sequer precisa ser provado, sendo suficiente a prova representada pelos laudos
periciais acostados aos autos, que comprovam ser maconha a substância entorpecente
encontrada em poder do ora apelante, pois os delitos de perigo abstrato, como o ora
analisado, se consumam independentemente da produção de qualquer lesão efetiva ao objeto
de proteção do delito.
18. Ao nosso sentir, é o quanto basta para o afastamento das teses defensivas e a
manutenção, in tottum, da bem lançada Sentença de 1º Grau. (...)".
6. A Conclusão.
Portanto, a culpabilidade de ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ, está suficientemente demonstrada,
diante do potencial conhecimento da ilicitude de sua conduta. Era perfeitamente exigível comportamento
diverso.
Ademais, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao núcleo típico do crime de porte
de substância entorpecente ("trazer consigo" e "guardar"), em consonância com a capitulação estabelecida
no art. 290 do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, nas circunstâncias, pudesse socorrer o réu,
com o condão de afastar a sua responsabilidade penal.
O pleito absolutório, calcado no reconhecimento da inconvencionalidade do art. 290 do CPM; na
suposta ausência de culpabilidade do agente, caracterizada por erro de direito, diante do alegado
desconhecimento da norma proibitiva (art. 290 do CPM); na falta de lesão ao bem jurídico tutelado; na
atipicidade da conduta; e na aplicação do Princípio da Insignificância, carece de respaldo.
Nessa esteira, o caso é de não provimento do Recurso defensivo, com a consequente manutenção da
Sentença condenatória, nos seus próprios termos.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso defensivo para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao Sd Ex ARMANDO AZEVEDO DA CRUZ, como incurso no art. 290, caput, do CPM, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor

[1] Parecer da PGJM, subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de
Freitas Jr. - Evento 6 da Apelação nº 7000025-03.2020.7.00.0000.